Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000150-06.2022.8.11.0003
APELANTE: ROGERIO LIMA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA FINAL – INVIÁVEL – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos, tendo o réu se mantido e silêncio, e sendo a versão de acusação dos fatos, corroborada pelas provas testemunhais e provas materiais.
Não deve ser alterada a pena final aplicada em desfavor do réu que cumpriu as exigências legais atinentes a cada uma das 03 fases da dosimetria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO LIMA ALMEIDA - CPF: 921.680.601-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 172.240.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RIANDER GOMES FERREIRA - CPF: 001.313.092-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE DA SILVA RONDON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA FINAL – INVIÁVEL – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos, tendo o réu se mantido e silêncio, e sendo a versão de acusação dos fatos, corroborada pelas provas testemunhais e provas materiais.

Não deve ser alterada a pena final aplicada em desfavor do réu que cumpriu as exigências legais atinentes a cada uma das 03 fases da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal

interposto por
ROGÉRIO LIMA ALMEIDA
, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2o, VII, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 ( quatorze) dias-multa.

O apelante, em suas razões recursais, pretende
a)
a
absolvição
por entender não existirem provas aptas a justificar sua condenação;
b)

alterada a dosimetria da pena
aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal – Roubo majorado tentado – Inconformismo da defesa – reexame da sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – provas testemunhais harmônicas e coerentes – Apelante detido e preso no interior da residência da vítima – pena privativa de liberdade e de multa devidamente fixadas - fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP - manutenção da sentença – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta da denúncia que:

“Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, o denunciado, munido de uma faca, pulou o muro da residência e arrombou a janela da moradia para acessar o seu interior, onde, exercendo ameaças com a arma branca, rendeu a vítima e promoveu a subtração de um botijão de gás.

Essa cena foi presenciada pelo vizinho da vítima, Sr. Jonas Domingos, que, antes da invasão, já havia percebido que o denunciado circundava a residência da vítima; desconfiado, o Sr. Jonas se dirigiu até a casa da vítima e, chegando lá, deparou-se com o denunciado em poder de uma faca, segurando a ofendida pelos braços, como também avistou o botijão de gás na área externa da residência, que já havia sido retirado da cozinha pelo denunciado.

Imediatadamente, o Sr. Jonas acionou a polícia militar, que rapidamente chegou ao local e conseguiu deter o denunciado ainda dentro da residência.

O denunciado, então, foi preso em flagrante delito e a faca utilizada por ele, apreendida. Insta destacar, ademais, que a vítima, senhora idosa de 67 (sessenta e sete) anos de idade, possui problemas neurológicos, de audição e na fala, conforme relatado no relatório de investigação contido no ID 73320237, pág. 60, o que impossibilitou a colheita das suas declarações.

Apurou-se, ainda, que a vítima vivia em situação de extrema vulnerabilidade social, conforme se verifica pelo exame de campo realizado no local do crime, onde se constatou que o denunciado, além de tirar o pouco que a vítima tinha, rompeu e arrancou a estrutura metálica da janela da residência, para lograr êxito na subtração.” (sic - id. 123389077)

Em resumo, tem-se que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 00h15min., no interior da residência particular situada na Rua Dom Pedro I, ao lado do n. 1297, Bairro Jardim Marajó, em Rondonópolis/MT, ROGÉRIO LIMA DE ALMEIDA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca, 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$200,00 (duzentos reais), em prejuízo da vítima Elisete da Silva Rondon, pessoa idosa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO.

Pretende o recorrente a absolvição pelo crime de roubo majorado tentado.

Analisando os autos, observo que a a materialidade do delito de roubo majorado, extrai-se do boletim de ocorrência de pp. 03/05, termo de exibição e apreensão de p. 11, laudo pericial de pp. 37/51 e auto de avaliação de p. 52, todos documentos presentes no id. no. 73320237.

Quanto a autoria, tenho que as provas materiais supramencionadas, e testemunhais, deixam indene de dúvidas a responsabilidade do réu na ação criminosa.

O apelante/réu se manteve em silêncio.

A testemunha Jonas Domingo dos Passos quando ouvido, afirmou :

“Que estava em sua casa e sempre fica na frente da sua casa ouvindo hino, e de lá, viu que vinha alguém da esquina, o qual parou no portão da vizinha e ouviu ele gritando, ocasião em que foi lá e viu que ele tinha pulado o muro e estava com uma faca na mão, gritado “cadê o dinheiro”, “cadê o dinheiro”, foi quando o depoente chamou a polícia, que chegou e prendeu ele ainda no local; Que o acusado usava uma faca de mesa; Que a vítima era uma velhinha dona da casa, salvo engano, o nome dela é Lizete; Que o réu estava do lado de fora da casa e o botijão de gás estava em cima da mureta, próximo da janela; Que o réu chegou abriu o portão e entrou no imóvel, mas quando o depoente viu, ele estava do lado de fora e com o botijão de gás na janela; Que a vítima tem problema auditivo; Que ele não chegou de tirar o objeto de dentro do terreno, porque a polícia chegou e não deu tempo; Que pode ser que a faca até seja da casa, mas não pode afirmar isso com certeza, pois foi a polícia que o desarmou, tendo em mira que quando a polícia chegou, ele ainda estava com a faca na mão”. (sic)

A testemunha Riander Gomes Ferreira, policial militar, relatou:

“Que foram solicitados por via CIOSP, onde os vizinhos viram o acusado entrando na casa e que como perceberam que ele estava armado com uma faca, chamaram a polícia; Que o réu já tinha colocado alguns objetos para fora da casa, pelo que se recorda um botijão de gás, e além disso, o réu estava com um relógio da vítima nas mãos; Que a vítima tem problemas psicológicos e de audição, sendo que ela estava muito nervosa e gritava muito; Que ao chegarem no local, encontraram o réu com uma faca na mão e a vítima estava com um facão na mão e isso fez com que o réu não ingressasse novamente na casa já que a vítima o enfrentou com um facão; Que o réu estava com uma faca para a prática do crime e com a chegada da polícia, ele jogou a faca, cujo objeto o depoente pegou e ainda tentou entregar para a vítima, mas ela fez um sinal negando a propriedade do bem; Que esclarece que a casa da vítima é composta por apenas uma cozinha e um quarto, sendo que o botijão de gás estava no primeiro cômodo, o qual o réu pegou e o levou para fora da casa e, ao retornar, se apoderou de um relógio da vítima e nesse momento, foi que ela ofereceu resistência; Que o réu era pessoa conhecida na vizinhança e sabia que a vítima tinha recebido a sua aposentadoria, razão pela qual, acredita que esse foi o motivo que ele praticou o crime”. (sic)

Diante do conjunto probatório exposto, tenho que o laudo pericial de pp. 37/51 – id. 73320237, verifica-se que o imóvel da vítima é murado e possui portão, sendo isolada da via pública e, em que pese o réu já ter separado a res furtiva, ele ainda não tinha deixado o local.

Não se pode ignorar também que a majorante do emprego de arma branca, encontra-se comprovada, pois como se verifica das provas angariadas aos autos, constata-se que o crime foi praticado pelo réu, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma branca, tipo faca, conforme o termo de exibição e apreensão de p. 11 – id. no. 73320237, sendo suficiente para ensejar o decreto condenatório.

Assim, não há falar em absolvição do apelante pelo crime de roubo majorado tentado.

DA DOSIMETRIA DE PENA.

Pretende o turno defensivo, a revisão da pena aplicada ao réu.

Ao dosar a pena, o mgistrado sentenciante assim fundamentou:

“O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 04 (quatro) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0000187-71.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena acostado às págs. 36/37 – ID 73497731, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0008349-84.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0012307-44.2019.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são inerentes ao fato. Consequências – A meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, nenhum objeto foi subtraído da vítima. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de no 0000187-71.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena acostado às págs. 36/37 – ID 73497731, oriundo da ação penal de no 0012307-44.2019.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em 06 (seis) meses.

De igual modo, existe ainda a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima idosa), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, a vítima Elisete da Silva Rondon possuía 67 (sessenta e sete) anos de idade, conforme consta no boletim de ocorrência de págs. 03/05 – ID 73320237, portanto, utilizando-me do mesmo parâmetro alhures exposto, majoro a pena em 06 (seis) meses.

Por outro lado, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi considerável, em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver, se aproximou de sua consumação, tendo em vista que, o réu somente não consumou a subtração dos bens da vítima, em razão da testemunha Jonas, que é vizinho da vítima, ter acionado a polícia militar e também da pronta reação da vítima, que se armou com um facão e gritou com o réu, sendo relevante destacar que, o acusado já tinha separado a res furtiva e inclusive estava em posse de parte da res, por isso, entendo que a pena deve ser minorada no mínimo legal, qual seja, em 1/3, por conseguinte, fica a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

De outro giro, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso VII, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado mediante a utilização de arma branca, tipo faca, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que fica sendo a pena final." (sic - id. 123389106)

Analisando a dosimetria aplicada pelo judicante, entendo que a pena-base foi exasperada em 06 meses, em razão da negativação dos antecedentes criminais, resultado na pena inicial de 04 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, em virtude da reincidência do réu, a pena secundária foi majorada em 06 meses e outros 06 meses em razão da agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal, por ser a vítima, uma senhora com mais de 60 anos, resultado na pena intermediária de 05 anos e 06 meses de reclusão.

Ainda, o magistrado reconhecendo a tentativa, aplicou a diminuição da pena em 1/3, resultado na pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ato seguinte, foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal, visto que o crime foi cometido com a utilização de uma arma branca, no caso, uma faca,, sendo a pena majorada em 1/3, resultando na pena final de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Diante de toda a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, observo que não há elementos estranhos ou incorretos na dosagem da reprimenda corporal, razão pela qual, não se reclama interferência, devendo a pena ser mantida em sua totalidade.

O regime inicial de cumprimento de pena, também se encontra corretamente estabelecido, qual seja, o fechado, visto que a pena final é superior a 04 anos de reclusão e o réu é reincidente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada em todos os seus termos a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022